Tribunal: TJSP
Processo: 2214513-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Fornecimento de medicamento 'Zolgensma' – Medicamento importado constante do rol da ANS e com registro na Anvisa – Bula a indicar limitação etária para utilização – Paciente, ora agravada, com idade superior ao limite apresentado – Questionamentos sólidos sobre utilização, aplicação e resultados técnicos – Caráter experimental apontado – Dúvidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Fornecimento de medicamento 'Zolgensma' – Medicamento importado constante do rol da ANS e com registro na Anvisa – Bula a indicar limitação etária para utilização – Paciente, ora agravada, com idade superior ao limite apresentado – Questionamentos sólidos sobre utilização, aplicação e resultados técnicos – Caráter experimental apontado – Dúvidas a serem esclarecidas em regular e adequada instrução, resguardado o contraditório – Requisitos constantes do artigo 300 e parágrafos, do Código de Processo Civil, não preenchidos – Ausentes requisitos para o imediato fornecimento do medicamento em questão que, por sinal, apresenta custo de milhões de reais – Recurso acolhido – Liminar revogada – RECURSO PROVIDO.